Tribunal: STF
Processo: AC 3437
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar.



    II - É despicienda a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário cuja viabilidade demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.